Tribunal: TJSP
Processo: 2211624-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer um pequeno excesso de execução e excluir as verbas de sucumbência do cálculo ante a gratuidade processual concedida à devedora-impugnante. Banco credor-impugnado que foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer um pequeno excesso de execução e excluir as verbas de sucumbência do cálculo ante a gratuidade processual concedida à devedora-impugnante. Banco credor-impugnado que foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Insurgência recursal do credor-impugnado. Com razão em parte. Pequeno excesso de execução, comprovado por cálculo do contador judicial, a ensejar o acolhimento parcial da impugnação ofertada pela devedora. Banco credor-impugnado que não deve, contudo, ser condenado ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual. Cabível condenação em honorários sucumbenciais apenas com um acolhimento que venha a gerar a extinção da fase de cumprimento. Jurisprudência do STJ. Acolhimento da impugnação apenas para reconhecer ser pequeno excesso de execução, sendo incabíveis honorários sucumbenciais nessa hipótese. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a condenação do credor agravante ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211624-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravada ADRIANA APARECIDA TANARELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22662
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que
acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer um
pequeno excesso de execução e excluir as verbas de
sucumbência do cálculo ante a gratuidade processual
concedida
à
devedora-impugnante.
Banco
credor-
impugnado que foi condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação. Insurgência
recursal do credor-impugnado. Com razão em parte.
Pequeno excesso de execução, comprovado por cálculo do
contador judicial, a ensejar o acolhimento parcial da
impugnação ofertada pela devedora. Banco credor-
impugnado que não deve, contudo, ser condenado ao
pagamento
dos
ônus
decorrentes
da
sucumbência.
Impugnação ao cumprimento de sentença é incidente
processual.
Cabível
condenação
em
honorários
sucumbenciais apenas com um acolhimento que venha a
gerar a extinção da fase de cumprimento. Jurisprudência do
STJ. Acolhimento da impugnação apenas para reconhecer
ser pequeno excesso de execução, sendo incabíveis
honorários
sucumbenciais
nessa
hipótese.
Recurso
parcialmente provido, somente para afastar a condenação do
credor agravante ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência.
VOTO n° 22662
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento deduzido pelo
credor Banco Bradesco S. A. em razão de decisão interlocutória (fls.
60/61 do processo, digitalizada a fls. 59/60) que, em ação de cobrança
em fase de cumprimento de julgado movida contra Adriana Aparecida
Tanarelli, acolheu parcialmente a impugnação da devedora, declarando
como correto o valor de R$ 64.627,49, excluídas as verbas de
sucumbência em razão da gratuidade concedida, e condenando o credor-
impugnado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignado, aduz o banco credor-impugnado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22662
3
síntese, que: (A) “a diferença verificada entre a planilha apresentada
pelo exequente, ora Agravante e a elaborada pelo Contador Judicial é
relativamente
pequena,
mas
julgou
parcialmente
procedente
a
impugnação oferecida determinando a exclusão das verbas relativas à
sucumbência, haja vista que a executada, ora agravada é beneficiária da
justiça gratuita, condenando, contudo, o Banco Agravante ao pagamento
de verba sucumbencial fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação” (fls. 05); (B) “Convém observar que, conforme alhures
indicado, a pequena diferença existente entre o cálculo do exequente, ora
Agravante, e o do Contador, no importe de R$ 619,61, não pode ser
considerada como excesso, por decorrer de critérios de arredondamento
ou do sistema utilizado para elaboração do cálculo. Sendo certo ainda
que, ao reverso do constante na r. decisão embargada, tanto no cálculo
do Banco Agravante, quanto no cálculo do contador judicial, não foi
incluída a verba sucumbencial, justamente em razão de a executada, ora
agravada, ser beneficiária da Justiça Gratuita” (fls. 05); (C) “Observe-se,
também, que o valor apurado pelo Contador Judicial é R$ 71.090,23 (...),
com o cômputo da multa prevista no § 1o do artigo 523 e sem incidência
dos honorários previstos no referido artigo, em razão da justiça gratuita,
montante próximo ao apurado pelo Banco Credor pelo qual teve
concordância. O que denota a ausência de qualquer excesso a ser
reconhecido” (fls. 05); (D) “Vê-se, ainda, que a condenação à verba de
sucumbência deveria se dar em face da parte agravada e não da parte
agravante, que decaiu minimamente, conforme Parágrafo único do artigo
86 do Código de Processo Civil. Outrossim, se mantida a verba de
sucumbência em favor da parte impugnante, ora agravada, essa deverá
recair, tão somente, sobre o efetivo benefício econômico que foi R$
619,61” (fls. 05/06); e (E) “Da forma constante na sentença, a verba
honorária apresentada foi desproporcional, pois condenou o Banco
Agravante em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, devendo se limitar ao valor que se trata do efetivo benefício
econômico. E mais, o valor da sucumbência deve ser arbitrado pelo
efetivo proveito econômico respeitando-se, ainda, o Princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22662
4
Equidade, previsto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo
Civil, conforme requisitos constantes nos incisos I a IV do dispositivo:
Grau de Zelo do Profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza
e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o
trabalho” (fls. 06).
Deste modo, requer que seja “reconhecida a
ausência de qualquer excesso no montante cobrado no cumprimento de
sentença, sendo a decisão reformada, rejeitando-se integralmente a
impugnação da parte devedora, com inversão do ônus da sucumbência.
Alternativamente, que se atribua a verba de sucumbência apenas à parte
agravada, não estando correto que recaia sobre a parte Agravante, que
decaiu minimamente, e se mantida a verba de sucumbência em favor da
parte agravada, essa deverá incidir apenas sobre o efetivo benefício
econômico, ou, ainda, que se reconheça a reciprocidade, por ser medida
de Justiça” (fls. 06). Por fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao
recurso.
A decisão de fls. 69/71 recebeu o recurso, concedeu
o efeito antecipatório recursal almejado e determinou a intimação da
parte agravada.
A devedora-impugnante, ora agravada, apresentou
contraminuta (fls. 78/81).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
banco credor em razão de decisão interlocutória (fls. 60/61 do processo,
digitalizada a fls. 59/60) que, em ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da
devedora, declarando como correto o valor de R$ 64.627,49, excluídas
as verbas de sucumbência em razão da gratuidade concedida, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22662
5
condenando o credor-impugnado ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Compulsando o feito principal, verifica-se que o
credor, ora agravante, apresentou incidente de cumprimento de sentença
em face da agravada, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$
63.832,57, decorrente de ação de cobrança.
A agravada apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença alegando excesso de execução no valor de R$ 598,07 (fls.
36/37 da origem).
O banco agravante, por sua vez, asseverou inexistir
excesso e apresentou cálculo atualizado para junho de 2020 no valor de
R$ 71.771,81 (fls. 41/46 do processo).
À vista disso, o feito foi remetido para o contador
judicial (fls. 51 do principal). Assim, foi elaborado o cálculo atualizado
para junho de 2020, reconhecendo como valor da dívida o montante de
R$ 71.090,23 (fls. 52 do processo).
Consequentemente, para o mês de junho de 2020,
foi encontrado um excesso de R$ 681,58 no cálculo do recorrente.
Neste diapasão, o banco agravante concordou com o
cálculo apresentado pelo contador judicial e afirmou que “a pequena
diferença existente entre o cálculo do Exequente e do Contador, não
pode ser considerada como excesso, podendo decorrer de critérios de
arredondamento ou do sistema utilizado para elaboração do cálculo” (fls.
56 da origem).
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22662
6
recorrida, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, nos seguintes termos, a saber (fls. 60/61 da origem):
(...)
A impugnação é parcialmente procedente.
A
diferença
apresentada
entre
a
planilha
da
exequente e da contadoria do Juízo é relativamente
pequena, de modo que é parcialmente procedente a
impugnação, devendo ser excluídas as verbas
relativas à sucumbência, vez que foi concedido o
benefício da gratuidade processual à executada.
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação oposta
por ADRIANA APARECIDA TANARELI em face de
BANCO BRADESCO S/A, reconhecendo correto o
valor de R$ 64.627,49 (fls. 52), excluídas as verbas
de sucumbência ante à gratuidade concedida.
Pelo
princípio
da
sucumbência,
condeno
as
impugnadas (sic) no pagamento de custas e
despesas
processuais,
bem
como
honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
condenação. Int. Assim, insurge-se o agravante contra o
reconhecimento do excesso à execução e a condenação ao pagamento
dos ônus decorrentes da sucumbência, em especial a verba honorária.

Pois bem.
Incontroverso que o cálculo apresentado pelo banco
agravante possuía um excesso de R$ 681,58, para junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22662
7
Neste sentido, ainda que o excesso seja pequeno
frente ao crédito perseguido pelo recorrente, não se pode dizer que a
diferença de mais de seiscentos reais seja decorrente de “critérios de
arredondamento ou do sistema utilizado para elaboração do cálculo” (fls.
05), ainda mais porque tal alegação veio desacompanhada de qualquer
prova em sentido contrário.
Deste modo, era mesmo de rigor o reconhecimento
do excesso da execução, com o acolhimento da impugnação apresentada
pela agravada, nos termos da decisão recorrida.
Quanto à condenação do banco agravante ao
pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, o desfecho adotado,
data maxima venia, merece ser outro.
Com efeito, a impugnação ao cumprimento de
sentença é mero incidente processual. Portanto, na referida impugnação,
só são cabíveis honorários advocatícios em caso de um acolhimento que
acarrete na extinção da fase de cumprimento.
Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de
Justiça pela sistemática do julgamento de recursos repetitivo, in verbis:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São
cabíveis
honorários
advocatícios
em
fase
de
cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois
de
escoado
o
prazo
para
pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado,
com a baixa dos autos e a aposição do “cumpra-se”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22662
8
(REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela
rejeição
da
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o,
do CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
01/08/2011, Dje 21/10/2011).
Neste diapasão, insta transcrever trecho constante
na fundamentação do voto do douto Ministro Luís Felipe Salomão, cuja
ementa foi acima transcrita, a saber (sem destaques no original):
(...)
Com efeito, por analogia ao que ocorre com a
exceção
de
pré-executividade,
em
incidente
processual de impugnação ao cumprimento da
sentença, somente são cabíveis honorários em
caso de acolhimento, com a consequente
extinção do procedimento executório.
4.6.
Cumpre
assinalar,
no
entanto,
que
o
acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará
o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos
termos do art. 20, §4o, do CPC, do mesmo modo
que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade,
porquanto,
nessa
hipótese,
há
extinção também parcial da execução.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211624-33.2020.8.26.0000 -Voto no 22662
9
Na hipótese vertente, o acolhimento se deu apenas
para reconhecer o pequeno excesso de execução; isto é, houve decisão
incidental que não colocou fim à fase de cumprimento. Portanto, incabível
a condenação em honorários sucumbenciais.
Além disso, sequer houve extinção parcial do
cumprimento de sentença para ensejar a fixação de honorários
advocatícios.
Diante do quadro que se descortina, de rigor o
parcial provimento do agravo de instrumento interposto pelo banco
credor-impugnado, apenas para afastar sua condenação ao pagamento
dos ônus decorrentes da sucumbência.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento
e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)